Tribunal: TJES
Processo: 5000005-73.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-73.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA CASAGRANDE DA SILVA
RECORRIDO: GRACIANO CESTARI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000005-73.2023.8.08.0052

ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE:
JUSSARA CASAGRANDE DA SILVA

RECORRIDO:
GRACIANO CESTARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSAS. REDE SOCIAL. CONDUTA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DAS MENSAGENS. ÂMBITO PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por GRACIANO CESTARI em face de JUSSARA CASAGRANDE DA SILVA, alegando, em síntese, que foi casado por sete anos com a requerida, e que desse relacionamento tiveram uma filha. Relata que após a separação ambos possuem a guarda compartilhada da criança e a pensão alimentícia encontra-se em discussão judicial. Contudo, a requerida passou a lhe ofender com publicações em rede social acerca do pensionamento. Dessa forma, pleiteia indenização por danos morais. Em sede de defesa, a requerida sustenta que não citou o nome do autor na publicação, bem como realizou pedido contraposto, sob a alegação de que também foi ofendida por mensagens.

2.
A sentença julgou procedente os pleitos autorais e improcedente o pedido contraposto nos seguintes termos:
“Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
e
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC”.
A aludida sentença foi complementada pela decisão de ID. n° 53392252 da seguinte forma:
“Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
e
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.
Condena-se
a parte requerida ao ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, montante sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora desde a data da citação. Os juros moratórios serão de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação até a data desta sentença,
a partir da qual será corrigido apenas pela taxa Selic
, que já inclui juros e correção monetária,
vedada
a sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.”

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em que pugna a reforma da sentença, para que a demanda seja julgada improcedente e o pedido contraposto procedente. Em contrarrazões, requer o Requerente, ora Recorrido, o não provimento do recurso.

4. Conforme bem indicado pelo Juízo de origem, restou efetivamente deflagrada conduta desproporcional por parte da Recorrente no que se refere às ofensas perpetradas em rede social, que apesar de não citar o nome do Recorrido, fornece informações que deixam claro o alvo dos comentários, sendo inequívoco o constrangimento gerado pela situação.

5. Ademais, vejo que também não merece reparos a sentença quanto a improcedência do pedido contraposto, eis que apesar do teor das conversas, os insultos proferidos pelo Recorrido em face da Recorrente ficaram limitados ao contexto dos envolvidos na discussão, nem chegando a transbordar publicamente, cuja dimensão não tem o potencial de atingir a imagem e honra da Recorrente perante amigos e terceiros, o que permite a conclusão acerca da inexistência de dano moral.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)